Tribunal: TJMT
Processo: 1028981-57.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028981-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLISE VRES DA LUZ - CPF: 722.806.701-00 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 03.007.752/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028981-57.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
MARLISE VRES DA LUZ
.

Recorridas: GOL LINHAS AÉREAS
GROUP S.A e
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
08 a

11/09/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA -
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA – OCORRÊNCIA DE
NO-SHOW
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

No caso dos autos, a parte recorrente
alega que comprou passagem aérea da recorrida, ida e volta, entre Cuiabá a São Paulo
.
Ocorre que a recorrente necessitou realizar a remarcação do voo de ida, visto que teria que realizar uma prova de concurso, sendo comunicado previamente aos recorridos, contudo, recebeu a informação da agência de viagem que seria impossível proceder a remarcação em razão da tarifa da passagem, mas que ela poderia deixar de embarcar no voo de ida e embarcar normalmente no voo de volta, o que foi aceito. No entanto, ao chegar no guichê da companhia aérea para embarque no voo de volta foi surpreendida com a informação de no-show e cancelamento em razão da ausência de embarque no voo de ida.

4.

A companhia aérea confirma a ocorrência de tais fatos, motivo pelo qual resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, pois é abusiva
abusiva a prática de cancelamento automático do trecho de retorno da passagem aérea com fundamento no não comparecimento do passageiro ao trecho de ida (no-
show).

5.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA POR “NO SHOW” EM VOO DE IDA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no show" em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002222-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

6.

Apesar de reconhecer que a recorrente possui direito ao reembolso do valor referente a passagem de volta, pois ela concordou em deixar de embarcar no voo de ida, deixo de condenar a recorrida na restituição, haja a ausência de comprovar o efetivo valor despendido.

7.

Ao analisar o
voucher
aéreo, não é possível inferir o valor que foi efetivamente pago pela recorrente, sendo que nas demais provas também não contém tal informação.

8.

É sabido que para condenação em danos materiais, se faz por necessária a comprovação do efetivo prejuízo, ônus que cabe a parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, não havendo tal prova o pedido deve ser indeferido.

9.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

10.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025